Tribunal: TJMT
Processo: 1009624-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009624-78.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO SILVA ANDREZA - CPF: 067.248.936-82 (ADVOGADO), ANDREZA & BARROSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 13.416.732/0001-09 (EMBARGANTE), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (EMBARGADO), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (EMBARGADO), APOLINARIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.814.284/0001-52 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (EMBARGANTE), APOLINARIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.814.284/0001-52 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (EMBARGANTE), ANDREZA & BARROSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 13.416.732/0001-09 (EMBARGADO), THIAGO AUGUSTO SILVA ANDREZA - CPF: 067.248.936-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - MULTA PROTELATÓRIA- RECURSO REJEITADO.

A decisão embargada foi clara sobre a necessidade de se remunerar o administrador judicial tão logo fosse acolhido o relatório de atividades por ele desenvolvidas até o momento em que deixou o cargo.

Ademais, trata-se de recuperação judicial vultosa, com diversas empresas Recuperandas, detentoras de vasto patrimônio, o que vai de encontro à alegação de que não terão condições de arcar com os custos mensais, tampouco honrar as obrigações assumidas no plano de recuperação judicial.

Agravo de Instrumento
interposto pela Sociedade de Advogados insurgindo-se somente a respeito do momento do pagamento ao administrador judicial, sem trazer valores.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1009624-78.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos pela
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA,
bem como por
ANDREZA & BARROSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
em virtude do acórdão que deu parcial provimento
ao
Agravo de Instrumento
e determinou que o pagamento dos honorários do Administrador Judicial substituído ocorresse tão logo fosse acolhido o relatório de atividades por ele desenvolvidas até o momento em que deixou o cargo.

Em suas razões, a empresa Tequendama Agropecuária Ltda. alega que o
decisum
é omisso, pois deixou de observar que o pagamento do administrador neste momento processual prejudicará “
honrar as obrigações assumidas perante o plano de recuperação judicial
”.

Assim, pugna pela concessão do efeito infringente e que o vício mencionado seja sanado.

Contrarrazões apresentadas no ID. 55563982.

Por seu turno, Andreza & Barroso Sociedade de Advogados sustenta que a decisão foi omissa por não fixar o valor dos honorários no período em atuou como administradora judicial.

Assim, pugna pela concessão do efeito infringente e que o vício mencionado seja sanado.

Sem contrarrazões, apesar de intimadas (ID. 55829475).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 06 de outubro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, cumpre registrar que este recurso é de natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para reparar o julgamento proferido com base em premissa equivocada.

Na hipótese, a empresa Tequendama Agropecuária Ltda. alega que o
decisum
é omisso, pois deixou de observar que o pagamento do administrador neste momento processual prejudicará “
honrar as obrigações assumidas perante o plano de recuperação judicial
”.

Entretanto, na decisão embargada está claro sobre a necessidade de se remunerar o administrador judicial tão logo acolhido o relatório de atividades por ele desenvolvidas até o momento em que deixou o cargo.

Com efeito, a interpretação sistemática do artigo 24, § 2.o da Lei de Recuperação das Empresas e Falência, conduz à conclusão de ser inaplicável o pagamento posterior dos honorários nos processos de recuperação judicial.

Ademais, trata-se de recuperação judicial vultosa, com diversas empresas Recuperandas, detentoras de um vasto patrimônio, o que vai de encontro à alegação de que não terão condições de arcar com os custos mensais, tampouco honrar as obrigações assumidas no plano de recuperação judicial.

No tocante à omissão alegada pela Sociedade de Advogados no sentido de que o
decisum
não fixou o valor dos honorários no período em atuou como administradora judicial, observa-se no ID. 41097496 que o Agravo de Instrumento interposto não diz respeito aos
valores
e sim
ao momento do pagamento
do administrador judicial, conforme: "
Ex positis, espera e requer o Agravante, confiante nos áureos suplementos desta Egrégia Corte, que os Eminentes Julgadores, provejam o presente recurso para reformar a decisão agravada, com fincas
a reformar o juízo proferido pela i. Magistrada a quo, determinando o arbitramento e imediato dos honorários devidos ao Agravante, pela integralidade dos serviços prestados".
(sem grifo no original)

Vê-se, portanto, que não há falar em fixação de quantia e que, por corolário, inexiste a omissão alegada.

Cumpre salientar que,
considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício, o que não se vislumbra no
decisum
embargado.

Assim, diante da inexistência de vício a ser sanado, os declaratórios merecem ser rejeitados com a aplicação de multa protelatória.

Nesse sentido trago à colação:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC/15. Inocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. Rediscussão. Impossibilidade. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já apreciada, o que se mostra inadmissível,
tendo em vista que os embargos de declaração não se prestam a reabrir a discussão de questões decididas. DESACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNÂNIME
(TJRS. Recurso de Embargos de Declaração Cível n.o 70083186312. Rel. Des. Giovanni Conti. 17.a Câmara Cível. Julgado em: 19-12-2019. Publicado em 21/01/20 – sem grifo no original).

Com essas considerações,
rejeito

os Embargos de Declaração
, mantenho intacto o acórdão objurgado e condeno os Embargantes ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2.o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020